Tribunal: STF
Processo: RE 297787
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA STF Nº
283.
1.      Ainda que o Tribunal a quo tenha admitido o recurso, o
Tribunal ad quem verificou que os requisitos de admissibilidade não
estão preenchidos.
2.      É de todo irrelevante que a questão tenha
sido levantada no recurso extraordinário, já que não foi resolvida
no acórdão recorrido, e a negativa de seguimento teve por suporte a
Súmula STF nº 283.
3.      Embargos rejeitados.